Tribunal: TJDFT
Processo: 0149304-60.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO - PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA DE MÉRITO ENFRENTADA POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO – NÃO CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PROCESSUAIS CONSTANTES NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO A SER EXAMINADO PELO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Tendo em vista que a controvérsia recursal suscitada na apelação cível interposta pela executada/embargante foi examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se pode alegar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

2. A embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

4. Considerando que a jurisdição deste Tribunal (instância revisora) se encerra com o julgamento destes embargos de declaração, o requerimento relativo ao cumprimento do acórdão deve ser examinado pelo juízo de origem.